Tribunal: TJMT
Processo: 1001718-10.2020.8.11.0009
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001718-10.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILSON TEODORO PINHEIRO - CPF: 277.484.641-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTO DE PRESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
ARGUIÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – TESE REJEITADA – PRAZO QUINQUENAL
– TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. 1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.412.088/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgamento em 27/8/2019 - DJe 12/9/2019). 2. “O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001718-10.2020.8.11.0009 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE COLÍDER

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WILSON TEODORO PINHEIRO contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento (c/c) Repetição de Indébito e Danos Morais
” (Número Único 1001718-10.2020.8.11.0009), ajuizada pelo apelante contra BANCO CETELEM S.A., proclamou a prescrição da pretensão, pois, como
o contrato de empréstimo objeto do litígio foi “
celebrado em 01/2015
”, e a ação foi ajuizada somente em 30.07.2020, quando já transcorrido o “
lapso temporal superior ao prescricional estabelecido no art.
27 do CDC
” (cf. Id. nº 95052492), a prescrição já teria fulminado a pretensão autoral; a r. sentença condenou a parte autora/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta que
“não há (..) falar em prescrição quinquenal quando o objeto da presente demanda é a declaração de nulidade contratual, cumulativamente com a restituição de valores pagos indevidamente e danos morais, devendo ser aplicado o prazo geral previsto no artigo 205 do Código Civil, qual seja, 10 (dez) anos”
(cf. Id. nº 95054950 - pág. 04); sustenta, por outro lado, que deve ser “
aplicada como tese alternativa a interpretação correta do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual, prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano (...), considerando o fato de que a parte Autora somente teve conhecimento da fraude em meados de fevereiro de 2020 (extrato anexo a inicial), não há que se falar em prescrição
”

(cf. Id. nº 95054950 - pág. 12);

Apesar de intimado, o Banco/apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para apresentar contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº 95054952).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O contrato de empréstimo cuja existência é questionada pelo apelante foi celebrado na data de 22.12.2014, com vencimento da última parcela fixado para 10.01.2021; a ação foi ajuizada em 30.07.2020 (cf. Id. nº 95052485).

O eg. STJ orienta que, “
fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
” (Terceira Turma - AgInt no AREsp 1728230/MS - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - DJe 15.3.2021).

A hipótese concreta envolve contrato de empréstimo financeiro para pagamento em consignação no benefício previdenciário do autor/mutuário, através de débito mensais e consecutivos, caso em que vigora no eg. STJ o entendimento de que a fluência do prazo prescricional tem início no momento do pagamento da última prestação.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ – Quarta Turma - AgInt no REsp 1799862/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 29/06/2020 - DJe 05/08/2020).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INVESTIMENTO FICTÍCIO. ESTELIONATO PRATICADO POR GERENTE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO CDC. DEFEITO DO SERVIÇO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. (...) 2. ‘As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno’ (REsp 1.197.929/PR, rito do art. 543-C do CPC). 3. Ocorrência de defeito do serviço, fazendo incidir a prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1391627/RJ - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 04/02/2016 - DJe 12/02/2016).

No mesmo sentido, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO- PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO -NÃO OCORRÊNCIA - COBRANÇA INDEVIDA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR- QUANTUM MANTIDO- RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1- Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorreram mensalmente, a meu ver, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado. 2 - Assim, como a última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado foi descontado do benefício previdenciário do autor, ora apelante, em janeiro de 2015, tem-se que a pretensão da autora, ora apelante, ajuizada em 10/04/2019, não há que se falar em prescrição, nos termos do artigo 27 do CDC. (...).

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1000284-08.2019.8.11.0110 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - Julgado em 16/06/2021 - DJE 23/06/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO COM INDÍGENA ANALFABETO – NECESSIDADE DE AVERIGUAR AS PARTICULARIDADES DE CADA CASO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RECPETORA DO EMPRÉSTIMO – INCABÍVEL – FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPETITIVO DA PRETENSÃO AUTORAL – ÔNUS DA PROVA DO AGRAVANTE (ART. 350, CPC/15) – NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO – DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL – CONTRATO NULO – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – As relações de contrato bancário são de cunho obrigacional (direito pessoal), de modo que se aplica o prazo prescricional do Código Civil.De qualquer sorte, no caso, o prazo de 5 (cinco) anos fixados no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor não ocorreu, uma vez que a ilegalidade dos descontos do empréstimo consignado em folha de benefício previdenciário do autor é de trato sucessivo. Ação proposta antes de 5 (cinco) anos da última parcela descontada. (...). (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1000210-51.2019.8.11.0110 – Relª. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Julgado em 27/01/2021 - Publicado no DJE 28/01/2021)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC - ADERENTE IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – ARTIGOS 215, §2º E 595 DO CÓDIGO CIVIL - ARTIGOS 6º, III, 46 E 39, IV DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NULIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – INVIABILIADE - RECURSO DESPROVIDO. I - Tratando-se de ressarcimento decorrente de descontos indevidos, por falta/nulidade de contratação de empréstimo com instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto. (...) (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 0001792-67.2018.8.11.0004 - Desª.
Serly Marcondes Alves
- Julgado em 12/02/2020 - DJE 17/02/2020).

O desconto da última prestação do contrato nº 812806836, incidente sobre o benefício previdenciário do autor, ocorreu no dia
10.01.2021
(cf. Id. nº 95052485 – pág. 1), ao passo que a presente ação foi ajuizada em
30.07.2021
, portanto, dentro do prazo prescricional quinquenal que se findaria apenas em 01/2026.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para afastar a prescrição proclamada, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para regular processamento.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021